Tribunal: STF
Processo: Rcl 1483
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-01
Data de publicação: 2000-06-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO - LIMINAR - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SERVIDOR
PÚBLICO - IMUNIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/80. Descabe a
concessão de liminar em reclamação, tratando-se de matéria
pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É o que ocorre
relativamente à imunidade da contribuição social, contemplada pela
Emenda Constitucional nº 20/98, para aqueles segurados que, à época
da promulgação, já haviam alcançado o direito à aposentadoria.